Tribunal: TJES
Processo: 0001493-84.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001493-84.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: B. S. T.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
APELAÇÃO
CÍVEL
– REEXAME NECESSÁRIO
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA PROFERIDA COM FUNDAMENTO LEGAL DIVERSO – REFORMA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA –
REEXAME
PREJUDICADO.

1.
Merece reforma a r. sentença proferida em primeiro grau com fundamento na procedência dos pleitos autorais (art. 487, I, do CPC), já que a situação sob exame reclama a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

2.
Em decorrência da homologação do reconhecimento do pedido autoral, deve ser mantida a sucumbência do ente requerido, conforme disposto no artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil.

3.
Sobre o valor fixado a título de honorários de sucumbência, no entanto, a verba deve ser decotada pela metade, também como efeito do reconhecimento do pleito autoral aliado ao cumprimento integral da prestação reconhecida, segundo fixado pelo artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Reexame prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como pra JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital (fls. 44/47), também sujeita a reexame necessário, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em seu desfavor pela menor
B. S. T.
, julgou procedente a pretensão autoral, ratificando a liminar outrora deferida para determinar que a municipalidade procedesse a recolocação de placas de proibido estacionar ao longo da Rua Afonso Cláudio, no Bairro Vista Mar, visando o acesso do ônibus do programa “Mão na Roda” à residência da requerente, portadora de necessidades especiais. A municipalidade foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados equitativamente em R$700,00 (setecentos reais).

Em suas razões recursais (evento nº 6458176), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“no caso em apreço, restou reconhecido na sentença que o Município reconheceu o pedido de retiradas das placas da rua da autora, o que restou atestado autos” (fl. 03); e que
(ii)
deve ser reduzida pela metade a verba honorária sucumbencial fixada na origem, na forma do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Segundo se depreende da inicial, narra a autora que, após pedido administrativo realizado junto à Secretaria de Defesa Social do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(Processo nº 34.540/2016), a municipalidade procedeu, em 30/11/2016, à instalação de placas de proibido estacionar na rua de sua residência com o propósito de viabilizar o acesso do micro-ônibus do programa de transportes de pessoas com deficiência denominado “Mão na Roda” à residência daquela.

Contudo, alega que em 08/12/2016 foi surpreendida com a retirada da sinalização, o que a levou a provocar novamente o ente municipal, que, em resposta, informou a impossibilidade de manutenção das placas naquela via (fl. 14), o que ensejou a propositura da presente ação.

Deferido o pedido liminar (fls. 15/16), o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
não apresentou resistência ao pedido, informando, inclusive, que a sinalização pretendida já havia sido reinstalada na via de residência da requerente (fls. 28/29).

Contextualizada a controvérsia, observa-se que a municipalidade reconheceu a procedência do pedido articulado pela autora, adotando as providências necessárias ao restabelecimento da sinalização cuja instalação havia sido deferida anteriormente.

Portanto, merece reforma a r. sentença proferida em primeiro grau com fundamento na procedência dos pleitos autorais (art. 487, I, do CPC), já que a situação sob exame reclama a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Em decorrência da homologação do reconhecimento do pedido autoral, deve ser mantida a sucumbência do ente requerido, conforme disposto no artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil
1
.

Sobre o valor fixado a título de honorários de sucumbência, no entanto, a verba deve ser decotada pela metade, também como efeito do reconhecimento do pleito autoral aliado ao cumprimento integral da prestação reconhecida, segundo fixado pelo artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil
2
. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA VISANDO O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, EM DESACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 13.756/04. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Recurso da autora. Provimento de rigor. Reconhecimento do pedido pelo Município. Extinção do processo nos termos do artigo 487, III, a, do CPC. Princípio da causalidade. Verbas sucumbenciais que devem ser carreadas ao Município com redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. R. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1046448-20.2021.8.26.0053; Ac. 17654553; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis; Julg. 07/03/2024; DJESP 12/03/2024; Pág. 2138)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE ITBI (IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS). RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 487, INCISO III, "A", DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 90, §4º DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em caso de reconhecimento da procedência do pedido, deve observar o disposto no art. 90, § 4º, do CPC/2015, que prevê a redução dos honorários pela metade. (TJMG; APCV 5131680-79.2021.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 07/03/2024; DJEMG 11/03/2024)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de alterar o fundamento da resolução do mérito do processo para aquele previsto pelo artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil (homologação do reconhecimento da procedência do pedido) e, por conseguinte, reduzir os honorários sucumbenciais fixados na origem pela metade, na forma do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil. Prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

1
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

2
Art. 90 [...] § 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.